Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Peticiona a parte apelante (ID 21723707) para pedir a suspensão do feito, em razão da instauração do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, bem como para pugnar pela substituição da garantia que atualmente recai sobre bens móveis apreendidos nestes autos, quais sejam veículos, os quais atualmente se encontram sob o domínio do patrono dos apelados. Aduz que os referido bens móveis estão sofrendo desvalorização com o decorrer do tempo, sendo a substituição por pedras preciosas justificada porquanto tal garantia possui valoração econômica superior ao valor da causa e, via de consequência, evitará prejuízo às partes. Por sua vez, a parte recorrida impugna o pedido de suspensão do processo (ID 21864842), argumentando que não houve decisão nos autos do citado IRDR pelo seu recebimento, a fim de que incidam os efeitos previstos no art. 982 do Código de Processo Civil. Rechaça o pleito de substituição da garantia, pontuando que o objetivo dos recorrentes é comprometer o resultado útil do processo, sendo que tais pedras preciosas já foram oferecidas como garantia na fase de conhecimento. Requer, ainda, seja deferido o pedido de alienação antecipada dos referidos veículos, em caráter de urgência, com vistas a atenuar a desvalorização dos bens apreendidos. Pois bem. Em consulta ao andamento processual do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a Câmara de Uniformização desta egrégia Casa de Justiça, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, verifica-se que se trata de incidente suscitado pelos Juízos da Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, distribuído em 17.9.2020, para a análise das seguintes teses: a. O exercício do direito de retirada por parte do sócioostensivo não implica a dissolução ipso facto da sociedade em conta de participação, exigindo-se para tanto o ajuizamento de ação judicial de dissolução parcial da sociedade por inexequibilidade do objeto social (art. 1.034, II, CCB/2002); b. É cabível a ação de dissolução parcial da sociedade em conta de participação ainda que o sócio pretenda somente a restituição de seus investimentos na sociedade (art. 599, III, CPC); c. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às ações judiciais que visem à restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação, bem como aos pedidos indenizatórios correlatos, os quais são regidos pela legislação civil geral aplicável às sociedades simples (art. 996, caput, Código Civil); d. Compete à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência civil e Litígios empresariais processar e julgar a ação que vise à restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação, bem como os pedidos indenizatórios correlatos (art. 2o, inciso II, Resolução TJDFT n. 23, de 22/112020). A despeito da possibilidade de decisão admitindo o referido incidente, de modo que sejam suspensos os processos que envolvam a mesma questão de direito em curso perante a esfera de atribuição deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 982 do CPC, evidente que não se mostra plausível a suspensão da presente demanda antes que se consolide eventual decisão de admissão do incidente, sob pena de se atentar contra o princípio da duração razoável do processo. Quanto ao pedido de substituição da garantia que recai sobre veículos para pedras preciosas, razão não assiste à parte ré. Extrai-se dos autos que o Juízo de Origem deferiu a busca e apreensão dos bens localizados na pesquisa RENAJUD mediante a petição de ID 20651125 e que o advogado da parte autora é o depositário fiel dos veículos apreendidos. Ainda na fase de conhecimento, verifico que os réus formularam pedido de substituição, oferecendo direitos creditórios no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), pleito este rejeitado pela Magistrada Singular, em razão da não demonstração de certeza do crédito oferecido. Deveras, a indicação de pedras preciosas para fins de garantia não se reveste de certeza suficiente para substituir os veículos contristados, uma vez que estes denotam maior garantia para fins de efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, acerca do requerimento dos autores para que sejam alienados os mencionados bens móveis, em decorrência da sua desvalorização ao longo do tempo em que tramita o processo, registro que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2020 e já se encontra em fase recursal, com trâmite consideravelmente célere, de modo que não constato prejuízo às partes o aguardo do julgamento final da demanda sem a alienação antecipada dos veículos apreendidos. Com essas considerações, indefiro os pedidos formulados por ambas as partes. Intimem-se. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador